Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002978-24.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAILA KARINA SOARES DE NORONHA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UEMERSON FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 023.113.471-10 (APELANTE), WANDERLEIA COSTA DA SILVA - CPF: 723.704.751-53 (ASSISTENTE), ALAN WENDEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 014.302.421-32 (ASSISTENTE), Odirley Vieira Campos (ASSISTENTE), José Cândido da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UEMERSON FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 023.113.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA MAJORADO PELA PRÁTICA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, é de ser aplicado em favor do apelante o benefício previsto no art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Laila Karina Soares de Noronha
foi condenada ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
193 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de droga majorado
pela prática em estabelecimento prisional previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III da Lei 11.343/06 (fls. 206/214).

Inconformada tão somente com a recusa de aplicação da regra do art. 44 do CP,
Laila Karina

postula a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 226/231).

As
contrarrazões
são pelo
des
provimento
do recurso (fls. 233/238).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
do apelo (fls. 245/249):

“
Recurso de Apelação – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos – Possibilidade – Apelante que preenche os requisitos necessário descrito no art. 44, do Código Penal – Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em 18 de janeiro de 2020, no Presídio “Ferrugem”, localizado na estrada Ângela, zona rural de Sinop/MT,
Laila Karina Soares de Noronha
e
Uemerson Ferreira de Aguiar
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, transportaram e trouxeram consigo, para fins de comercialização, diversas porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data acima,
Laila Karina
compareceu à penitenciária para visitar o esposo
Uemerson
que lá estava recolhido, porém, diante da suspeita de que trazia drogas escondidas em sua genitália, ela foi conduzida à UPA para realização de exames.

Já na unidade hospitalar e antes do procedimento, ela pediu para ir ao banheiro, dizendo passar mal, oportunidade em que retirou de seu canal vaginal um invólucro contendo 20 porções de maconha, que apresentou massa líquida de 108g e jogou no vaso sanitário, tentando dar descarga, fato presenciado pela agente prisional, que a impediu.

Nesse contexto, após regular instrução processual, sobreveio sentença a condenando
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão e ao pagamento de
193 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de drogas majorado pela prática em estabelecimento prisional, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei 11.343/06.

Inconformada tão somente com a recusa de aplicação da regra do art. 44 do CP, ela

postula,
com razão
, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Explico.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada de acordo com a sua tríplice finalidade (retributiva, preventiva e reeducativa ou ressocializadora).

Por ser assim e, atendo aos malefícios do cárcere, foi que o legislador introduziu no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o fazendo por intermédio da Lei n. 7.209/84 que modificou, em parte, o Código Penal.

No item 26 da Exposição de Motivos da referida Lei, consta que
“Uma política criminal orientada no sentido de proteger a sociedade terá de restringir a pena privativa de liberdade aos casos de reconhecida necessidade, como meio eficaz de impedir a ação criminógena do cárcere”
.

Por sua vez, o art. 44 do CP, prevê os seguintes requisitos cumulativos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: I) pena privativa de liberdade não superior a 4 anos; II) ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do delito; III) não reincidência do apenado em crime doloso; IV) quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição é suficiente.

Premissas em mesa, tem-se, no caso em apreciação, que o crime praticado por
Laila Karina

não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sua reprimenda corpórea foi inferior a 4 anos (restando estipulada em
1 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão)
, ela é primária e os vetores do art. 59 do CP lhe são todos favoráveis.

Dessarte, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, se conclui que

a pretendia substituição é medida imperativa, tal como ilustra o precedente jurisprudencial abaixo reproduzido:

“(...). 7. Considerando a primariedade da ré e as circunstâncias judiciais favoráveis, assim como a fixação de pena inferior a 4 anos de reclusão, impõe-se reconhecer a possibilidade de conversão da pena corporal em restritiva de direitos, conforme a dicção do art. 44 do CP 8.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções. (STJ. HC 539.148/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Diante do que foi exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial
dou
p
rovimento
ao recurso e
substituo a pena privativa de liberdade
imposta a
Laila Karina Soares de Noronha

por
duas restritivas de direitos as serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023